Tribunal: TJPA
Processo: 0021668-86.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021668-86.2016.8.14.0006

APELANTE: ALCIDES BRAGA CAMPOS FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO ETÍLICO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. POSSIBILIDO. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a desconstituição da sentença que condenou o ora apelante pela prática do crime previsto no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões a serem apreciadas: i) a tese preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade do agente; ii) a possibilidade de absolvição da imputação penal por ausência de provas suficientes a condenação; iii) a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada em ofensa às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa; iv) o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do CPP.

4. Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei a necessidade de acolher a tese preliminar suscitada pela defesa, mormente a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, conforme será demonstrado.

5. A prescrição retroativa determina a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de ter seu recurso negado. A prescrição retroativa é igualmente regulada pela pena aplicada, tendo como marco inicial a publicação da sentença condenatória.

6. No caso concreto, o ora apelante foi condenado à pena definitiva de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime de condução de veículo automotor sob efeito etílico, nos termos do artigo 306,
caput
, do CTB.

7. Dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, de acordo com o que leciona o artigo 110, §1º, do CP.

8. Assim, tendo sido a pena em concreto fixada no patamar de 01 (um) ano de detenção, verifica-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, de acordo com o que estabelece o inciso V, do artigo 109, do CP.

9. Destarte, considerando que entre a data de recebimento da denúncia, em 13/07/2017, e a data de publicação da sentença condenatória, em 11/12/2023, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no artigo 117 do CP, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, inciso IV, do CP.

10. Preliminar acolhida. Análise do mérito recursal prejudicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A prescrição retroativa está prevista no artigo 110, parágrafo 1º, do CP. Nestes termos, referida prescrição se regulará pela pena aplicada, após a ocorrência do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. Ou seja, depois de concretizada a pena, amolda-se esta à regra prescricional abstrata prevista no artigo 109 do CP. Ato contínuo verifica-se se houve lapso temporal suficiente à ocorrência da prescrição retroativa, regredindo temporalmente da data da publicação da sentença condenatória transitada em julgado à data do recebimento da denúncia. 2. Transcorrendo lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto em lei, deve ser reconhecida a perda do direito de persecução penal do Estado, extinguindo-se, assim, a punibilidade do agente.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 61; CP, art. 107, IV, 109, V, 110, §1º, 117; CTB, art. 306,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, PET nos EDcl no AgRg no AREsp nº 553.364/SP 2014/0185687-1, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 10/12/2019; STJ, RHC nº 154.949/SC 2021/0318964-9, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5ª T., J. 24/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente Recurso de Apelação e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO
, para reconhecer a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, nos termos do voto da Relatora.

39ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e seis de novembro de 2024.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
ALCIDES BRAGA CAMPOS FILHO
, por intermédio de advogados particulares regularmente habilitados nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) ano de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, e ao pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, pela prática do
crime de condução de veículo automotor sob influência etílica
, nos moldes do
artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro - Lei nº 9.503/1997
.

Narrou a
denúncia
, ID 19482275, que no dia
21/10/2016
, o indiciado
Alcides Braga Campos Filho
, ora apelante, estava conduzindo um veículo da marca Toyota Corolla, cor branca, ano 2015/2016, placa QET 2030, sob o efeito de álcool, quando causou um acidente, ao colidir com uma motocicleta Honda CG 125 FAN, cor azul, de placa NSS 6587, na Rodovia BR 316, KM 02, Bairro Guanabara, próximo ao Supermercado Líder, no município de Ananindeua/PA.

Segundo restou apurado, no dia e hora dos fatos, Policiais Rodoviários Federais foram comunicados de um acidente ocorrido entre uma motocicleta e um automóvel de passeio e que havia uma vítima estirada em via pública. Ante tal informação, rumaram para o lugar indicado e, ao chegarem, receberam informações de que a vítima
Rodrigo da Silva Ferreira
foi socorrida e levada para o Hospital Metropolitano em estado grave.

Assim, os agentes policiais procederam à abordagem do nacional
Alcides Braga Campos Filho
, que estava ao volante, tendo este confessado que havia ingerido bebida alcoólica. Em seguida, o encaminharam até o posto da Polícia Rodoviária Federal, onde fizeram o Teste do Etilômetro, e constataram a dosagem alcoólica, razão pela qual vieram a conduzi-lo, posteriormente, até a unidade policial para as providências cabíveis.

Diante do relatado, o represente do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 303 e 306,
caput
, ambos do Código de Trânsito Brasileir
o.

A
denúncia foi recebida
em
13/07/2017
, ID 19482275.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
11/12/2023
, ID 19482296.

Recurso de Apelação
interposto em
12/12/2023
, ID 19482297.

Certidão de Tempestividade Recursal
em
19/03/2024
, ID 19482309.

Recurso recebido
em
24/04/2024
, ID 19482310.

Em suas
Razões Recursais
, ID 20193945, a defesa postulou, preliminarmente, o reconhecimento da
prescrição
, nos termos do
artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal
. No mérito, requereu a
absolvição
do ora apelante das condutas descritas no
artigo 303,
caput
, e artigo 306,
caput
, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
. Subsidiariamente, solicitou o reconhecimento de
nulidade
da
Audiência de Instrução e Julgamento
realizada em
29/08/2019
, diante da violação do
artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988
. Por derradeiro, demandou o
redimensionamento da pena
ao
patamar mínimo legal
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 20278119, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 21604228, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que seja declarada
extinta
a
punibilidade do réu
, pela
prescrição
da pretensão punitiva estatal, na
modalidade retroativa
.

É o
relatório
. Sem revisão.

Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
ALCIDES BRAGA CAMPOS FILHO
, por intermédio de advogados particulares regularmente habilitados nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) ano de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, e ao pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, pela prática do
crime de condução de veículo automotor sob influência etílica
, nos moldes do
artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro - Lei nº 9.503/1997
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 20193945, a defesa postulou, preliminarmente, o reconhecimento da
prescrição
, nos termos do
artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal
. No mérito, requereu a
absolvição
do ora apelante das condutas descritas no
artigo 303,
caput
, e artigo 306,
caput
, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
. Subsidiariamente, solicitou o reconhecimento de
nulidade
da
Audiência de Instrução e Julgamento
realizada em
29/08/2019
, diante da violação do
artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988
. Por derradeiro, demandou o
redimensionamento da pena
ao
patamar mínimo legal
.

Na incidência de questionamento preliminar, passo à sua análise.

1.
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE
:

Por se tratar de matéria de ordem pública, a
prescrição
deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:
“Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.”

Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei a necessidade de acolher a tese preliminar suscitada pela defesa, mormente a
extinção da punibilidade do agente
por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
na
modalidade retroativa
, conforme será demonstrado.

A
prescrição retroativa
determina a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de ter seu recurso negado. A
prescrição retroativa
é igualmente regulada pela pena aplicada, tendo como marco inicial a publicação da sentença condenatória.

No caso concreto, o ora apelante
Alcides Braga Campos Filho
foi condenado à
pena definitiva
de
01 (um) ano de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, pela prática do
crime de condução de veículo automotor sob efeito etílico
, nos termos do
artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
.

Dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, de acordo com o que leciona o
artigo 110, §1º, do Código Penal
: “
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim, tendo sido a
pena em concreto
fixada no patamar de
01 (um) ano de detenção
, verifica-se o
prazo prescricional
de
04 (quatro)
, de acordo com o que estabelece o
inciso V, do artigo 109, do Código Penal
:
“em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.”

Destarte, considerando que entre a
data de recebimento da denúncia
, em
13/07/2017
, e a
data de publicação da sentença condenatória
, em
11/12/2023
,
transcorreu lapso temporal superior
ao
prazo prescricional
de
04 (quatro) anos
, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no
artigo 117 do Código Penal
, deve ser reconhecida a
extinção da punibilidade do agente
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.

Neste sentido, encarto
jurisprudência pátria
:

PENAL. PETIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ART. 61 DO CPP. TERMO INICIAL. DATA DOS FATOS ANTERIOR A LEI 12.234/2010. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE DATA DOS FATOS E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

1. (...). 2.
A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do Código Penal, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP)
. 3.
A atual redação do art. 110, §1º, do CP veda a aplicação da prescrição retroativa entre a data do fato e do recebimento da denúncia, contudo, como norma de natureza de direito penal, incide o princípio tempus regit actum, o que significa que, no caso, não terá efeito porquanto o fato praticado foi anterior à Lei n. 12.234/2010, que promoveu a sua alteração
. 4.
O recorrente foi condenado à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão. Tendo em vista a pena a ele aplicada, considera-se o prazo prescricional do art. 109, inciso V, do Código Penal, de 4 (quatro) anos. Os fatos são de 14/11/2007 (e-STJ 03 e 233) e a denúncia foi recebida em 13/4/2012, transcorrido assim o lapso temporal necessário entre os marcos interruptivos para reconhecimento da prescrição.
5. Reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade do agravante em decorrência da prescrição na ação penal n. 0052710-95.2010.8.26.0050.
(STJ - PET nos EDcl no AgRg no AREsp nº 553.364/SP 2014/0185687-1, Relator (a): Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/12/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2019).
Grifei

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRESCRIÇÃO. ART. 109, V, DO CP. CONTAGEM DE PRAZO. CALENDÁRIO COMUM. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Com base na pena privativa de liberdade aplicada de 1 ano, a prescrição ocorrerá em 4 anos, de acordo com o art. 109, V, do Código Penal
. 2.
O prazo prescricional tem natureza material e, portanto, em sua contagem, o dia do começo deve ser incluído, excluindo-se o dia do vencimento, com observância dos dias, dos meses e dos anos pelo calendário comum (art. 10 do CP)
. 3.
No caso de pena imposta de no máximo 1 ano, quando presentes os marcos interruptivos - recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória - e não decorrido o prazo de 4 anos entre esses atos, afasta-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
. 4. Recurso em habeas corpus desprovido.
(STJ – RHC nº 154.949/SC 2021/0318964-9, Relator (a): Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022).
Grifei

Diante do reconhecimento da
prescrição
, resta
prejudicada
a análise do mérito recursal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do presente
Recurso de Apelação
e dou-lhe
PROVIMENTO
, ante o reconhecimento do pedido preliminar de
extinção da punibilidade do agente
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, em relação ao
crime de direção de veículo automotor sob efeito etílico
, previsto no
artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
, por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, com fulcro no
artigo 109, inciso VI, c/c
no
artigo 110, §1º, ambos do Código Penal Brasileiro
.

É como
voto
.

Belém, 26/11/2024